Tribunal: STF
Processo: ARE 1321310
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO. CONCURSO VESTIBULAR. ERROS NA ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
    1. O direito fundamental à educação está amparado no art. 205 da CRFB/88 e consagra o direito ao desenvolvimento individual próprio à condição humana, garantindo a perfectibilização da igualdade. A instrução, assim, se constitui em instrumento essencial e determinante para a capacitação ao trabalho e para a formação da consciência cidadã.
    2. Cumpre ao candidato observar os prazos, regras e condições previstos no edital. Contudo, o Direito, compreendido dentro de um contexto amplo de leis e normas, inclusive as normas que regem os concursos públicos, não pode ser considerado um corpo estático e inflexível. Também não se pode aplicá-lo, abstraindo-se as suas vertentes axiológicas.
    3. Considerando a especial relevância que a Constituição Federal confere ao direito de acesso à educação e a necessidade de o Judiciário pautar a análise dos casos que lhe são submetidos pela razoabilidade/proporcionalidade, sem supervalorização de aspectos meramente formais em detrimento da concretização do direito à prestação educacional, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para efeitos de prequestionamento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 60, § 4º, III; 206, I; e 207 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente